Tribunal: TJPA
Processo: 0803621-44.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803621-44.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MIGUEL ANGELO DA CONCEICAO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO PROPOSTA PERANTE A VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Insurgência do Agravante contra a decisão que determinou a reintegração do Agravado ao cargo de investigador da policial civil.

2. Preliminar de incompetência absoluta. Ação proposta perante a Vara Distrital de Mosqueiro. Havendo na Comarca de Belém varas de Fazenda Pública para o processamento e julgamento de casos envolvendo servidor público,
prima facie
, descabe a pretensão de atribuir ao Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro a competência para o processamento e julgamento da demanda em que se pretende a reintegração de servidor, por tal feito se enquadrar nas hipóteses de competência das referidas varas especializadas.

3. Preliminar acolhida para reconhecer a incompetência do Juízo Distrital de Mosqueiro e determinar a remessa dos autos para regular distribuição perante as Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de 15 (quinze) a 22 (vinte e dois) de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0803621-44.2019.8.14.0000 - PJE) interposto por ESTADO DO PARÁ contra MIGUEL ÂNGELO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico C/C Reintegração em Cargo Público e Indenização (processo nº 0800330-85.2019.8.14.0501 - PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida (fls. 494/496) possui a seguinte conclusão:

(...)
Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada, para determinar a REINTEGRAÇÃO do autor MIGUEL ANGELO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO no cargo de INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL a partir da intimação da presente decisão.

INTIME-SE e CITE-SE o Estado do Pará, na pessoa do Exmo. Sr. Procurador Geral do Estado, ao cumprimento da presente decisão e a contestar a presente ação no prazo legal.

Belém - Ilha do Mosqueiro, 29 de abril de 2019.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz da Vara Distrital de Mosqueiro (...)

Em razões recursais (Num. 1728976 - Págs. 1/18), o agravante aduz preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, em face da competência das Varas de Fazenda Pública da Capital para o processamento e julgamento de causas envolvendo a fazenda pública.

No mérito, argumenta que a prova que acompanha a petição inicial é insuficiente, haja vista a existência de documentos do Processo Administrativo em branco e incompletos.

Sustenta que não houve o decurso do prazo prescricional da pretensão punitiva, uma vez que a prescrição da pena disciplinar possui o mesmo prazo previsto para o crime, e, tendo o Agravado sido denunciado por crimes cujo prazo prescricional é de 20 (vinte) anos, o qual ainda não se esgotou, também não decorreu o prazo no âmbito administrativo.

Defende a regularidade do procedimento administrativo que culminou na aplicação da penalidade de demissão ao Agravado, bem como, a adequação da sanção aplicada, em conformidade com o art. 81, VI e XIII, da LC nº 22/1994 e 223 do RJU.

Requereu a concessão de efeito suspensivo, para que seja suspensa a decisão agravada, e ao final, provimento do recurso.

Em decisão de Num. 2441255 - Pág. 1/2 foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em face da constatação da incompetência absoluta da vara distrital cível de mosqueiro.

O Agravado peticionou (Num. 2575789 - Pág. 1/ requerendo a reconsideração da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo e contrapôs a pretensão do Agravante aduzindo, em síntese, que a competência da vara cível de mosqueiro abrange as ações envolvendo a Fazenda Pública Estadual, o que já foi afirmado pela Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém nos autos de nº 2017.6.001664-8 ao atender à consulta formulada pelo Juízo Distrital de Mosqueiro.

Argumenta a título de exemplo, que o próprio Estado do Pará propôs ação perante o Juízo Distrital de Mosqueiro, processo nº 0800557.75.2019.8.14.0501, pelo que entende, não pode o Estado se valer do argumento de incompetência para deslocar o presente feito para as varas da fazenda pública de Belém.

Aponta irregularidades existentes no processo administrativo que ensejou a sua demissão, aduzindo que a comissão processante opinou pela pena de demissão, o que não fora observado pela autoridade que o demitiu.

Em novas manifestações (Num. 2610400 - Pág. 1/2 e Num. 3040581 - Pág. 1/8) o Agravado requer determinação para que o Estado do Pará realize o pagamento dos dias trabalhados e que ainda não foram pagos.

Em manifestação a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso com o acolhimento da preliminar de incompetência absoluta (Num. 2624936 - Pág. 1/9).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Havendo preliminares, passo a analisá-las.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.

O Agravante sustenta a incompetência absoluta do Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, em face da competência das Varas de Fazenda Pública da Capital para o processamento e julgamento de causas envolvendo a fazenda pública.

Assiste razão ao Recorrente.

Sobre o tema, esclareça-se que a Resolução nº 023/2007-GP definiu a competência das Varas de Fazenda Pública, ao dispor:

Art. 2º - O Fórum Cível da Comarca de Belém é integrado por 30 Varas, a partir da renumeração das Varas existentes, na forma dos incisos abaixo:

(...)

XXV. A 14ª vara cível será denominada 1ª vara de fazenda da capital, com competência para processar e julgar, por distribuição, feitos da fazenda pública, ressalvada a competência das varas privativas de matéria fiscal:

XXVI. A 15ª vara cível será denominada 2ª vara de fazenda da capital, com competência para processar e julgar, por distribuição, feitos da fazenda pública, ressalvada a competência das varas privativas de matéria fiscal:

XXVII. A 21ª vara cível será denominada 3ª vara de fazenda da capital, com competência para processar e julgar, por distribuição, feitos da fazenda pública, ressalvada a competência das varas privativas de matéria fiscal:

Ademais, a Resolução nº 14 de 06.09.2017 deste E. Tribunal fixou a competências da 1ª e 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos seguintes termos:

Art. 3° - À 1ª e a 2ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar privativamente, as ações relativas;

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos;

III -À Ordem Urbanística;

IV- À Intervenção do Estado no Domínio Econômico;

V -
A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas fases
;

VI -À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VII -
A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos

e obrigações dos Servidores Públicos Civis
;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários. (destaquei)

Desta feita, analisando o art. 3º da Resolução nº 14/2017 desse Egrégio

Tribunal de Justiça, observo que a matéria em debate nos autos, se enquadra na

competência privativa das Varas da Fazenda Pública da Capital. (grifos nossos).

Assim, havendo na Comarca de Belém varas de Fazenda Pública para o processamento e julgamento de casos envolvendo servidor público,
prima facie,
descabe a pretensão de atribuir ao Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro a competência para o processamento e julgamento da demanda em que se pretende a reintegração de servidor, por tal feito se enquadrar nas hipóteses de competência das referidas varas especializadas.

Nesse sentido, este E. Tribunal já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO. RECURSO PROVIDO
.

1. O recorrente afirma que o juízo a quo é incompetente para processar e julgar o feito, conforme os termos da Resolução n° 009/205-TJEPA, assim como, por existirem Varas específicas de Fazenda Pública na Capital do Estado.

2. Nos termos das Resoluções n°. 04, 09, 23 e 45, deste Tribunal, as ações em face da Fazenda Pública que sejam apresentadas nos distritos de Mosqueiro e Icoaraci devem ser encaminhadas às Varas de Fazenda da Capital em razão da competência funcional originária que a estas foi atribuída
.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(Agravo de Instrumento nº 0001211-26.2011.8.14.0501. Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 25.01.2016. Publicado em 21.02.2016) Grifos nossos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO. RECURSO PROVIDO.

1. O recorrente afirma que o juízo a quo é incompetente para processar e julgar o feito, conforme os termos da Resolução n° 009/205-TJEPA, assim como, por existirem Varas específicas de Fazenda Pública na Capital do Estado.

2. Nos termos das Resoluções n°. 04, 09, 23 e 45, deste Tribunal, as ações em face da Fazenda Pública que sejam apresentadas nos distritos de Mosqueiro e Icoaraci devem ser encaminhadas às Varas de Fazenda da Capital em razão da competência funcional originária que a estas foi atribuída
.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(Agravo de Instrumento nº 0001192-24.2011.8.14.0501. Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 11.05.2015. Publicado em 26.05.2015).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATIFICAÇÃO DE INTERIORIZAÇÃO - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA
VARA DISTRITAL EXISTÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA NA CAPITAL

FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA

ATOS DECISÓRIOS NULOS. I Existindo vara especializada, in casu, Vara da Fazenda Pública, os feitos de interesse de Entes Estatais devem tramitar perante este juízo. II São nulos todos atos decisórios proferidos pelo Juízo Distrital de Mosqueiro.
II Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 0001177-02.2011.8.14.0501. Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 14.01.2013. Publicado em 16.01.2013) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CONTRA O ESTADO DO PARÁ.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DISTRITAL DE MOSQUEIRO. ACOLHIDA. EXISTÊNCIA DE VARA ESPECÍFICA PARA PROCESSAR E JULGAR OS FEITOS RELATIVOS À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento nº 201130222940. Acórdão nº 103800. 5ª Câmara Cível Isolada. Relator: Des. Diracy Nunes Alves. Data de julgamento: 19/01/2012. Data de publicação: 31/01/2012) Grifos nossos.

Registre-se ainda, que o processo referido pelo Agravado em que a Corregedoria de Justiça das Comarcas da Capital se manifestou sobre a competência da Vara Distrital de Mosqueiro, se refere a processo que trata de violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, o que não se confunde com a matéria tratada no presente feito.

Por fim, acerca do pedido de pagamento dos dias trabalhados, tal pretensão deve ser realizada perante o Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, uma vez que tal matéria não foi devolvida a este E. Tribunal no presente recurso.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, para reconhecer a incompetência do Juízo Distrital de Mosqueiro e determinar a remessa dos autos para regular distribuição perante as Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 15 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2020